Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729126-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA BARROS ROCHA AGRAVADO: RAFAEL GIL FALCAO DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUDMILLA BARROS ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0729479-90.2021.8.07.0001, movido em face da agravante e de KATIA MARIA PINTO ROCHA por RAFAEL GIL FALCÃO DE BARROS, ora agravado, pela qual rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, movido pela agravante em face de LUIS HENRIQUE CESAR PRATA. A agravante esclarece, inicialmente, o contexto em que prolatada a decisão agravada. Destaca que atuou como advogada de KATIA MARIA PINTO ROCHA nos autos do cumprimento de sentença no 0716639-82.2020.8.07.0001 movido em face de em face de LUIS HENRIQUE CESAR PRATA, onde também executa honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor. Afirma que foi reconhecido excesso de execução no processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, na ordem de R$ 108.169,72 (cento e oito mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), de modo que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultou na fixação de honorários advocatícios em benefício do ora agravado, na ordem de 10% sobre o valor do excesso reconhecido, dando ensejo ao manejo do cumprimento de sentença no 0729479- 90.2021.8.07.0001, onde prolatada a decisão ora agravada. Esclarece, ainda, que a decisão agravada rejeitou impugnação oposta pela agravante e manteve a penhora no rosto dos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, pelo valor de R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais). Sustenta a existência de “animosidade pessoal” entre o Juízo de origem e a agravante, o que seria evidenciado por decisão proferida no processo 0729479-90.2021.8.07.0001 no dia 19 de junho de 2023, onde é mencionada reclamação registrada contra o Magistrado de primeiro grau na Ouvidora deste Tribunal de Justiça, por não ter sido emitido e assinado alvará de levantamento vindicado pela recorrente. Sobre o tema, afirma que “...fez reclamação do tratamento hostil que recebeu dos servidores da vara, vindo o Juízo naquela ocasião a mencionar tal fato, o que denota haver motivos de retaliação à parte agravante por parte do Julgador.” Sobre a matéria tratada na decisão agravada, alega, em síntese, que não é a devedora de todo o crédito executado pelo agravado nos autos de origem, pois o excesso de execução constatado no processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, na expressão de R$ 108.169,72 (cento e oito mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) é relativo essencialmente à obrigação principal vindicada no cumprimento de sentença movido por KATIA MARIA PINTO ROCHA. Afirma que o excesso de execução relativo aos honorários sucumbenciais executados pela agravante foi de apenas R$ 1.342,23 (mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), destacando que, nos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, “é credora do montante de R$ 29.201,86 (vinte e nove mil duzentos e um reais e oitenta e seis centavos), sendo que desse montante recebeu apenas R$ 6.134,51 (seis mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), havendo um saldo remanescente de R$ 23.067,35 (vinte e três mil e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos)”. Defende a impenhorabilidade dos valores depositados em Juízo pela parte executada dos autos do processo no 0716639-82.2020.8.07.0001, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, por tratar-se de valores depositados especificamente para pagamento de valores devidos à agravante à título de honorários advocatícios, que representa verba salarial, de natureza alimentar. Tece considerações sobre ter beneficiado a sua constituinte KATIA MARIA PINTO ROCHA nos autos do referido processo, a quem foi destinada maior parcela do primeiro depósito judicial realizado LUIS HENRIQUE CESAR PRATA, visando, com isso demonstrar que os valores atualmente depositados naqueles autos se referem exclusivamente, ou preferencialmente, a honorários advocatícios. Afirma que “...de fato, há nos autos que originou a decisão agravada, saldo remanescente devido ainda à Sra. Katia, bem como à Agravante. Todavia, é importante registrar que tal montante recai sobre bem dado em caução, a saber, uma motocicleta BMW - F800 GS, Ano 2016, Placa PAN-6279/DF, o qual deverá ser leiloado. O valor de R$ 12.341,00 ora penhorado, é o complemento da caução ofertada pelo executado naqueles autos, Sr. Luis Henrique, não havendo mais valores a serem depositados nestes autos, mas tão somente, a expropriação do bem caucionado mediante leilão.” Assevera que “...caso a penhora imposta sobre o montante em questão seja mantida, a agravante sofrerá extremo prejuízo, pois o recebimento de seus honorários advocatícios estará condicionado ao leilão do veículo acima descrito, o que não se mostra razoável.” Sustenta que “...entendendo-se tal como o Juízo a quo, de que o montante penhorado naqueles autos na verdade não diz respeito única e exclusivamente aos honorários da agravante, é de rigor ter em mente que pela inteligência da norma processual prevista no art. 904 e 905, a agravante possui direito de preferência por receber os seu crédito mediante o levantamento do valor depositado, em detrimento do bem ofertado em caução.” Defende, ainda, que “...deve-se aplicar a devida proporcionalidade sobre o valor devido de fato pela Agravante, vez que ela não é devedora do montante total do crédito do Agravado, mas tão somente, proporcionalmente ao excesso reconhecido naqueles autos sobre os honorários que pleiteava, motivo pelo qual, na eventualidade de ser mantida a penhora sobre o valor objeto deste recurso, deve-se permitir a penhora apenas sobre a parte proporcional devida pela agravante, liberando-se o saldo remanescente para pagamento dos honorários da agravante, de modo a não onerar excessivamente, a agravante, cobrando dela valores que por ela sequer são devidos”. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Suscita preliminar de “parcialidade do Juízo de origem”, e requer, no mérito, “...seja reformada a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 12.341,00 depositado nos autos n. 0729479-90.2021.8.07.0001, por se constituir valor destinado a pagamento de honorários, nos termos do art. 833, inc. IV, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a necessidade de penhora proporcional ao débito efetivo da agravante, bem como o seu direito de preferência para recebimento de seu crédito mediante levantamento do valor dado em garantia do juízo”. É o Relatório. Decido. Anteriormente à análise da pretensão da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, quanto às seguintes questões processuais: I – DO NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO Sustenta a agravante a existência de “animosidade pessoal” entre si e o Juízo de origem, o que seria evidenciado por decisão proferida no processo 0729479-90.2021.8.07.0001 em 19 de junho de 2023, onde é mencionada reclamação registrada contra o Magistrado de primeiro grau na Ouvidora deste Tribunal de Justiça, por não ter sido emitido e assinado alvará de levantamento vindicado pela recorrente. Sobre o tema, afirma que “...fez reclamação do tratamento hostil que recebeu dos servidores da vara, vindo o Juízo naquela ocasião a mencionar tal fato, o que denota haver motivos de retaliação à parte agravante por parte do Julgador.” Ao final requer “seja reconhecida a parcialidade do Juízo a quo”. A arguição não comporta apreciação nessa sede recursal, pois este Relator não detém poderes correcionais ou disciplinares sobre o os Juízos de primeiro grau. No âmbito processual, é manifestamente inadequada a via eleita pela agravante para manifestar sua irresignação, porquanto a arguição de suspeição deve se suscitada na forma do art. 146 do CPC, in verbis: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Diante do exposto, não conheço da arguição de suspeição, suscitada de forma incidental neste agravo de instrumento. II - DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Aviado o recurso, a agravante deixa de recolher o devido preparo e postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que se encontram em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impediria de arcar com as despesas oriundas do processo. Nesse ensejo, em que pese os documentos que acompanham os autos, relevante oportunizar à agravante a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação da recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator